Tribunal: TJMT
Processo: 1036243-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036243-06.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ROSANGELA COLDEBELLA CAMILLO - CPF: 730.352.549-15 (AUTOR), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REU), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
:

Ação Rescisória ajuizada por Rosangela
Coldebella
Camilo contra o Banco BMG S.A., visando desconstituir
decisão

monocrática
que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo réu e reformou integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

A autora sustenta que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar um contrato diverso do discutido nos autos, argumentando que a decisão se baseou no contrato no 37972115, celebrado em 2015, enquanto o contrato objeto da demanda seria o de no 11112558, averbado no INSS em 2017.

O Banco BMG S.A. apresentou contestação, alegando que o número 11112558 corresponde à numeração interna do INSS e se refere ao contrato no 37972115, firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, justificando a desconstituição do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ação rescisória não se presta à simples reanálise do mérito da decisão rescindenda, sendo
cabível apenas nos casos taxativamente previstos no art. 966
do CPC.

O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado exige que a decisão tenha se baseado em fato inexistente ou desconsiderado fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia entre as partes ou pronunciamento judicial a respeito.

No caso, a alegada confusão entre os números do contrato foi amplamente debatida nos autos originários, tendo sido expressamente analisada tanto pelo juízo de primeira instância quanto pelo tribunal na decisão rescindenda.

A decisão rescindenda reconheceu a validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), rejeitando a conversão do contrato para empréstimo consignado, entendimento que decorreu da interpretação do conjunto probatório e não de erro de fato.

O inconformismo da autora com a valoração das provas não caracteriza erro de fato apto a justificar a rescisão do julgado, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Ação Rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado deve consistir na equivocada percepção do julgador sobre fato incontroverso e não debatido nos autos, sendo inadmissível a rescisória para rediscutir matéria já apreciada e decidida com base na interpretação do conjunto probatório.

O mero inconformismo com a valoração da prova não configura erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC, não cabendo ação rescisória como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.846.694/MS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
na AR no 5.839/CE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 15/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ROSANGELA COLDEBELLA CAMILO em face de BANCO BMG S.A.
,
visando desconstituir a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO BMG S.A. para reformar integralmente a sentença proferida em primeira instância e julgar improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1002614-
87.2021.8.11.0051.

A parte autora pugna, inicialmente, a assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições de pagar
as custas
e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Sustenta que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar um contrato diverso do contrato discutido nos autos, visto que a decisão se pautou no contrato n.o 37972115, celebrado em 25/05/2015, enquanto o contrato discutido nos autos foi o de n.o 11112558, averbado no INSS em 04/02/2017.

Assim, considerando o erro de fato que teria conduzido à conclusão exposta na
r.
decisão, requer, inicialmente, o deferimento da
tutela de urgência
para suspender os descontos no benefício da autora a título de cartão de crédito consignado e, no mérito, pleiteia a total procedência da ação para, nos termos do art. 968, inciso I, do CPC,
rescindir a decisão monocrática
proferida
pelo eminente Des. João Ferreira Filho, e reconhecer a inexistência da relação jurídica discutido nos autos n.o 1002614-87.2021.8.11.0051.

A gratuidade de justiça foi deferida na mesma oportunidade em que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada (ID
260300689
).

Citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação (ID
264193794
).

Impugnação à contestação apresentada ao ID
264510291
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
cuida-se de

Ação Rescisória ajuizada
por
ROSANGELA COLDEBELLA CAMILO em face de BANCO BMG S.A.
,
visando desconstituir a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO BMG S.A. para reformar integralmente a sentença proferida em primeira instância e julgar improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito
e Indenização por Danos Morais.

Em síntese,
sustenta
a parte autora
que
a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar um contrato diverso do contrato discutido nos autos, visto que a decisão se pautou no contrato n.o 37972115, celebrado em 25/05/2015, enquanto o contrato discutido nos autos foi o de n.o 11112558, averbado no INSS em 04/02/2017.

Citado, o BANCO
BMG S/A apresentou contestação sustentando que o n.o 11112558 se refere à numeração interna do INSS e se refere ao contrato n.o 37972115, conforme explicitado na origem.

Pois bem.

De acordo com o restrito rol do artigo 966 do Código de Processo Civil, são oito o
s vícios aptos a permitir
em
a admissibilidade da ação rescisória,
in
verbis
:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I –
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II –
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV –
ofender
a coisa julgada;

V –
violar
manifestamente norma jurídica;

VI –
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Da análise do supracitado dispositivo
,
extrai-se que

a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Na hipótese,
ao contrário do que alega
a autora
, o caso dos autos não compreende a hipótese do inciso VIII do artigo 966 do CPC
. Isso porque o erro de fato
não consiste em erro de valoração ou de interpretação da prova, mas na equivocada percepção do julgador (sem que
tenha
ocorrido debates e pron
unciamento judicial sobre elas)
em sua conclusão, a existência de um fato inexistente ou, ainda, a inexistência de um fato que realmente exista.

Verifica-se
dos autos
de origem
que
a autora
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

alegando
ter se surpreendido com o desconto automático
referente ao contrato n.o
11112558
a título
de concessão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual não teve a intenção de contratar.

Menciona
, ainda,
que houve falha na prestação de serviço, pois acabou por contratar produto diverso do pretendido, já que não foi
informada das implicações do contrato
, o que teria gerado uma obrigação excessivamente onerosa e uma dívida impagável.

Em contestação, o Banco réu
assever
ou
que a parte autora contratou livremente o serviço de cartão de crédito consignado, dando ensejo à cobrança da reserva de margem consignável, tanto que houve o saque do valor disponibilizado, aduzindo, ainda, a impossibilidade de conversão da modalidade de crédito em empréstimo.

Para comprovar suas alegações, o requerido juntou o contrato n.o
37972115
e as faturas bancárias, explicitando que
referido negócio possui (
iii
) o código de adesão (ADE) no 37972115, que originou o (
iv
) código de reserva de margem (RMC) no 11112558.

Diante disso, informou
que o código de reserva de margem (RMC) n.o 11112558, apesar de constar no extrato do benefício como número de contrato, trata-se
na verdade
de
numeração interna do INSS, gerado por aquele órgão, possibilitando o desconto para o contrato
.
Ademais, realçou que o
código de reserva de margem perante o INSS serve, exclusivamente, para identificação interna perante o órgão.

Atenta a essas informações, a Magistrada de origem proferiu sentença e devidamente consignou o seguinte:

“
De fato, inconteste a existência da desarmonia noticiada pela parte autora.

Não quer isto dizer, entretanto, que tal situação por si só aponta para eventual ocorrência de fraude ou torna ilegítima a avença.

Primeiro, porque a obrigação nasce com o contrato e, apesar da discordância manifestada pela parte autora,
a
instituição financeira requerida logrou êxito em comprovar a existência de vínculo contratual, sendo perfeitamente possível e aceitável a tese de que o INSS afere número
administrativo aos contratos firmados quando da emissão do extrato de empréstimos consignados.

Além desse fator, não se pode ignorar o fato de que, talvez pela baixa margem consignável, limitada a 5% da remuneração disponível, o artigo 4o, da IN/INSS /PRES n° 28/
2008,

impede
a existência simultânea de mais de um contrato de RMC no mesmo benefício
,
in
verbis
:

(...) Da mesma sorte, depreende-se que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável trata-se de relação continua, em que ano após ano, com a modificação do rendimento do consumidor, nova margem consignável é averbada de forma a adequar o limite ao novo rendimento e, além disso, que o valor indicado no extrato do INSS informa a margem/limite de empréstimo e não o montante efetivamente contratado. É obvio, pois, que os valores/números do contrato não podem ser confundidos com os dados da reserva de margem, que são alterados regularmente junto com a margem relativa ao cartão, da mesma forma que a importante indicada no extrato do INSS pode divergir do montante efetivamente contratado.

Por tudo isso, vislumbra-se que a relação negocial relatada na exordial deriva do contrato acostado pelo requerido.”

Embora tenha concluído pela existência da relação negocial entre as partes, a Juíza entendeu por bem converter o contrato de cartão de crédito consignado c
om
RMC
em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS
, decisão que foi reformada em segunda instância após a interposição de Recurso de Apelação pelo BANCO BMG S/A, mantendo
-se
o contrato firmado na origem (cartão de crédito consignado com RMC).

Assim,
denota-se
que o caso dos autos não
se trata de erro de fato
, pois
,
ao contrário do que tenta fazer crer
a autora
,
a divergência entre os dados do contrato e aqueles indicados no extrato do INSS constou expressamente da sentença, capítulo do julgado que restou incontroverso ante a ausência de interposição de recurso.

Em razão disso, a decisão monocrática proferida pelo Des. João Ferreira Filho no recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
manteve o entendimento acerca da existência da relação jurídica negocial entre as partes, modificando a
r.
sentença apenas no tocante a impossibilidade de conversão da modalidade contratada
.

Logo
, considerando que no caso dos autos o que se está rechaçando é justamente o resultado do julgamento, por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação rescisória.

Sobre o erro de fato, confira-se o que esclarece a jurisprudência do STJ,
verbis
:

"o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido, porque o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado - tantum
iudicatum
quantum
disputatum

debeat
(artigo 474, do CPC). Em
conseqüência
, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória"
(
REsp
839.499/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 20/09/2007 p. 234).

Como visto, a questão sobre a
divergência entre os dados do contrato e aqueles indicados no extrato do INSS
foi amplamente discutida pelas partes na ação originária e resolvida pelo juízo de origem, sendo d
escabida
, portanto
,
a pretensão autoral de rescindir
o julgado
, pois inexistente qualquer das hipóteses i
nsculpidas no artigo 966 do CPC.

Sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1o DO CPC. AFASTADA A SÚMULA
7
DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E PROVAS. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO
NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
2
.
O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos.
Precedentes.

3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.

4. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos. Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente
revalorou
as provas dos autos, como se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos.

5. Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo
rescindente
, descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO
. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
EXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERTIDO PRONUNCIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
.

2. Não se pode olvidar que o art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015, em idêntica linha outrora albergada pelo art. 485, IX, § 2o, do CPC/1973,
consigna que somente se considera ocorrido o erro de fato, quando a situação não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter-se pronunciado
.

(...)
6. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
na AR 5.839/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021,
DJe
21/06/2021) (
g.n
.
)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a
presente Ação R
escisória e condeno
a autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, observada
a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025